Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000117-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVANTE), DAFNE CALSONI GOMES - CPF: 319.962.238-01 (AGRAVADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PARA QUE A SEGURADORA DISPONIBILIZE OUTRO VEICULO – AUSENCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL AOS DIAS MULTA – AGRAVO NO RESP N.
738682 RJ
–
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15,
plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000117-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:

DAFNE CALSONI GOMES

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais e materiais c.c Obrigação de Fazer Demora Injustificada No Conserto De Veículo Segurado
n. 1041108-97.2023.8.11.0003

ajuizada
por
DAFNE CALSONI GOMES.
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, determinando que
no prazo de 48 (quarenta e oito horas), o agravante disponibilização de outro veículo reserva da mesma espécie e características e em condições de uso até o efetivo conserto do carro adquirido pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões,
verbera o recorrente que o valor fixado para o cumprimento da obrigação encontra-se exarcebado, bem como sem data final fixa.

Aduz que

“
o nobre julgador de primeiro grau entendeu por aplicar multa em caso de descumprimento da obrigação estipulada, qual seja, disponibilização de outro veículo reserva, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a agravada, sem limitação de valor”.

Afiança que já disponibilizou um veiculo reserva para a agravada pelo prazo de 15 (quinze) dias, e que tão obrigação por parte da mesma foi cumprida, não havendo como tal obrigação contratual.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 197070688.

Concedida a medida liminar, somente para liminar os dias multa em
60 (sessenta) dias.

Contrarrazões apresentadas no Id. 200435657, advogando pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024